Tribunal: CARF
Processo: 10611.001155/2002-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.001155/2002-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.134 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2022
Recorrente
VALLOUREC MANNESMANN S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
APURAÇÃO.
ERRO.
VÍCIO
MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Possível erro na apuração do valor da base de cálculo do crédito tributário lançado
e exigido por meio de lançamento de ofício não constitui erro material e sim erro
formal que permite sua retificação, mediante novo lançamento, nos termos do art.
173, inciso II, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e Érika
Costa Camargos Autran, que não conheceram do Recurso. No mérito, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vanessa Marini Cecconello, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pelo contribuinte contra
o Acórdão no 3302-004.815, de 29/09/2017, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara,
vinculado ao Acórdão no 3202-000.633, de 31/01/2013, proferido pela 2a Turma Ordinárias,
ambas da Terceira Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A DRJ julgou lançamento nulo por vício formal e, pelo fato de ter exonerado
valor superior a sua alçada, recorreu de ofício de sua decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.001155/2002-07
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.134 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.001155/2002-07

Inicialmente, o Colegiado da 2a Turma Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, por
unanimidade de votos, acordou em dar provimento ao recurso de ofício, nos termos da ementa
seguinte:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 08/04/1996 a 12/03/1998
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. VÍCIO MATERIAL
A nulidade do lançamento, por vício material, decorre de um descompasso na aplicação
da regra-matriz de incidência tributária, seja no antecedente da norma (“motivação”),
seja em seu consequente (“conteúdo”).
O “conteúdo” tem relação com o efeito imediato produzido pelo ato administrativo do
lançamento, qual seja fazer “nascer” a obrigação tributária, de modo a estabelecer
vínculo jurídico entre o Fisco e o particular, onde o primeiro (sujeito ativo) tem o direito
subjetivo de receber o tributo (prestação pecuniária) e o segundo (sujeito passivo) o
dever de pagá-lo.
Com isso, o lançamento introduz uma norma individual e concreta no ordenamento
jurídico instaurando relação jurídico-tributária, prevista no consequente da norma geral
e abstrata (regra-matriz de incidência).
Erro na apuração da base de cálculo configura “defeito” no enunciado da norma
individual e concreta produzida pelo Fisco, mais precisamente em seu consequente no
aspecto quantitativo, maculando o lançamento, devendo ser declarado nulo por vício
material.
O ato administrativo do lançamento para ser inserido validamente no ordenamento
jurídico deve, além de ater-se à boa forma (artigo 10 do Decreto no 70.235/72), atender
aos requisitos (de conteúdo/materiais) prescritos no artigo 142 do CTN, dentre os quais
“calcular o montante do tributo devido”.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional interpôs embargos de declaração,
suscitando omissão e contradição no julgado.
Os embargos foram admitidos pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção, nos
termos do despacho às fls. 1437/1439 e o processo foi incluído em novo lote de sorteio, tendo em
vista que a turma julgadora inicial fora extinta.
Julgados os embargos, o Colegiado da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção, por meio do Acórdão no 3302-004.815, de 29/09/2017, por unanimidade de votos,
acolheu-os, em parte, para retificar o acórdão embargado com efeitos infringentes, para negar
provimento ao recurso de ofício, conforme ementa reproduzida a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RECURSO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO MOTIVO DA NULIDADE DA
AUTUAÇÃO DE VÍCIO FORMAL PARA VÍCIO MATERIAL. AGRAVAMENTO
DA
SITUAÇÃO
DA
RECORRENTE.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE.
Por força do princípio da reformatio in pejus, o ordenamento jurídico brasileiro não
permite agravamento da situação do recorrente. Assim, a situação da Fazenda Nacional
não pode ser agravada, em sede de recurso de ofício, o que ocorre quando acórdão deste
Conselho altera o motivo da nulidade da autuação de vício forma para vício material,
retirando a possibilidade de a fiscalização realizar novo lançamento dentro do prazo
fixado no art. 173, II, do CTN.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.134 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.001155/2002-07

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO COMPROVADA.
INTEGRAÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE.
Acata-se os embargos de declaração interpostos, com efeitos infringentes, quando
demonstrado a existência dos alegados vício de omissão e contradição no julgado
embargado, que uma vez suprida altera o resultado do julgado. Intimada do acórdão, a
Fazenda Nacional interpôs recurso especial, suscitando divergência, quanto à
fundamentação utilizada para a nulidade do lançamento (auto de infração), ou seja,
quanto à natureza do vicio, material versus formal, apresentando como paradigma os
acórdãos no 403-000.269 e 2302-000.308.
Embargos Acolhidos em Parte.
Intimado dos acórdãos, o contribuinte interpôs recurso especial, suscitando
divergência jurisprudencial, quanto às seguinte matérias: 1) possibilidade de reformatio in pejus
em âmbito administrativo; 2) erro na apuração da base de cálculo configura erro material; 3) a
autoridade julgadora tem o dever de decretar, de ofício, a invalidade do lançamento tributário
maculado por vício material; e, 4) reconhecimento da decadência em relação aos períodos até
outubro/1997 – matéria de ordem pública.
Por meio do despacho de admissibilidade às fls. 1606/1615, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento negou seguimento ao recurso especial do contribuinte.
Intimado desse despacho, o contribuinte interpôs agravo requerendo a sua reforma
e, consequentemente, a admissão do seu recurso especial para posterior julgamento pela CSRF.
Analisado o agravo, a Presidente da CSRF acolheu-o, em parte, para dar
seguimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte apenas, quanto à matéria “erro na
apuração da base de cálculo configura erro material”.
Quanto à matéria admitida, o contribuinte alegou, em síntese, que o erro na
apuração da base de cálculo do crédito tributário lançado e exigido constitui vício material que
implica nulidade do respectivo lançamento.
Intimada do recurso especial do contribuinte e do despacho da sua
admissibilidade, a Fazenda Nacional informou que estava ciente daquele acórdão e não
apresentou contrarrazões.

Voto

Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso interposto pelo contribuinte atende aos requisitos essenciais de
admissibilidade, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
A questão oposta nesta fase recursal é se o erro na apuração da base de cálculo do
tributo lançado e exigido por meio de lançamento de ofício constitui vício material ou vício
formal.
A legislação tributária que trata da constituição do crédito tributário por meio de
lançamento de ofício assim dispõe:
- Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional –CTN):
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.134 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.001155/2002-07

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso
em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao
câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de
tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido.
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
- Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal):
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No presente caso, o lançamento em discussão atendeu esse requisitos citados e
transcritos acima. A nulidade do lançamento determinada pela Autoridade de Julgadora de
Primeira Instância teve fundamento erro na apuração da base de cálculo do imposto, conforme
consta da ementa do acórdão às fls. 1388 e do voto vencedor às fls. 1403/1407, o que segundo o
entendimento majoritário da Turma Julgadora configurou erro formal. Também, o recurso de
ofício interposto por aquela autoridade foi desprovido por unanimidade de votos pelo Colegiado
da Câmara Baixa, sob o mesmo fundamento, ou seja, vício formal.
O tributarista Anselmo Souza, em seu "Curso básico de direito tributário" (Rio de
Janeiro: Editora Lilinen Rids, 2006), assim conceitua vícios, formal e material, no lançamento
tributário:
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.134 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.001155/2002-07

Vício formal é defeito no processo de formação do lançamento, tal como
incompetência da autoridade lançadora, falta de capitulação do fato gerador, (...). Já o
vicio material, diz respeito à existência da divida, como não-ocorrência do fato gerador
sujeito passivo incorreto; sujeito ativo incorreto, (.). No vicio formal a divida
tributária não é declarada inexistente, mas sim tem declarada viciada sua
formalização (lançamento). No vicio material, a divida que a Fazenda Pública
alega existir, na verdade, não existe, (...). (destaque não original)
Já Leandro Paulsen, em sua obra "Direito Tributário - Constituição e Código
Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência" (Livraria do Advogado Editora, 10a Edição),
assim define vicio formal e vicio material:
Vício formal X Vicio material. Os vícios formais são aqueles atinentes aos
procedimentos e ao documento que tenha formalizado a existência do crédito tributário.
Vícios materiais são os relacionados à validade e à incidência da lei.
Da conceituação/definição de ambos os tributaristas, depreende-se que o vício
formal é aquele referente aos procedimentos e aos documentos utilizados na formalização e
exigência do crédito tributário. Já o vício material refere-se à validade e à aplicação da lei, ou
seja, a fundamentação da exigência do tributo.
O vicio material ocorre na constituição do crédito tributário, na medida em que as
leis utilizadas para dar sustentação ao ato administrativo fiscal não são válidas e/ ou não são
aplicáveis ao tributo lançado e exigido o que implica na nulidade do lançamento, sem
possibilidade de correção, nos termos dos artigos 145 do CTN, citados e transcritos
anteriormente, e da aplicação do art. 173, inciso II, desse mesmo Código.
Diferentemente, o vício formal decorre de erros de cálculos, na apuração da base
de cálculo do tributo, na alíquota aplicada, na própria operação aritmética e/ ou no
descumprimento de disposições na legislação que regula o lançamento, implicando na nulidade,
de fato, anulação do lançamento. O vício formal permite a correção do lançamento, nos termos
do art. 145, citado e transcrito anteriormente, c/c o art. 149, ambos do CTN, inclusive, mediante
novo lançamento.
Também este é o entendimento da Secretaria da Receita Federal, veiculado no
Parecer no 9, de 3 de fevereiro de 1999, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação – Cosit,
reproduzido a seguir:
A nulidade está presente num ato jurídico quando há defeito grave que impeça a
produção do efeito pretendido. 116 nulidade quando o ato desrespeita, no momento de
sua formação, o pressuposto exigido pela lei para que tenha validade. A nulidade é a
reação da ordem jurídica, tolhendo o ato de seus efeitos, imposta à manifestação de
vontade que não cumpriu os requisitos fixados pela lei. Ocorre que nem sempre tais
requisitos aparecem de maneira expressa na lei. Não raras vezes, a essência do ato vem
à tona mediante o conhecimento dos princípios gerais com os quais deve ele se
conformar. Se o ato, no momento de sua formação, passa ao largo dessa essência ou
descumpre alguma solenidade fundamental, deverá suportar a reação do ordenamento
- a nulidade. (...)
Assim como os atos jurídicos em geral, os atos administrativos também possuem
elementos básicos de estruturação. A competência do agente, forma e objeto do ato,
somam-se a finalidade e o motivo. Qualquer vicio nesses elementos estruturais faz com
que o ato não refina condições para irradiar os efeito jurídicos que lhe são próprios.
Portanto, é causa de nulidade do ato a existência de qualquer defeito que macule tais
elementos.
O vicio de forma é um dos possíveis vícios que podem atingir o ato administrativo,
causando a sua nulidade. Ao discorrer sobre a teoria da nulidade dos atos
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.134 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.001155/2002-07

administrativos, Antônio da Silva Cabral, in "Processo Administrativo Fiscal",
menciona os principais vícios dos atos administrativos, e, entre eles, o vicio de forma,
que, nos dizeres de Seabra Fagundes, consistiria no "conjunto de solenidades com que
a lei cerca a exteriorização do ato administrativo, estabelecendo o vínculo aparente
entre a manifestação de vontade e objeto".
O item "b" do parágrafo único do art. 2° da Lei n° 4.717, de 20 de junho de 1965,
que define os vícios dos atos administrativos, dispõe:
"b) o vicio de forma consiste, na omissão ou na observância incompleta ou irregular
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato; ...". (...)
Assim, é equivoco pensar que a única causa de nulidade do lançamento é a
incompetência do agente. A interpretação meramente literal do disposto no art. 59 do
Decreto n° 70.235/1972 levar-nos-ia à conclusão absurda de que, por exemplo, mesmo
que a forma adotada pelo ato de lançamento fosse desconforme com o mandamento
legal, ele reuniria condições para produzir efeitos. Ora, de tal conclusão decorreria a
afirmação errônea de que um ato administrativo poderia prosperar, mesmo tendo sido
exteriorizado por uma forma absolutamente irregular. Cabe enteio lembrar que se nos
atos jurídicos da ordem privada, em que impera a liberdade de forma, o vicio nesta
última é causa de nulidade absoluta, conforme preconiza o art. 145, incisos III e IV, da
Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de 1916 (Código Civil), mais ainda o será para os atos
administrativos, pois neles impera a vinculação à forma.
Aplicar, de maneira literal e isolada, o disposto no referido art. 59 significa ignorar a
coerência do sistema jurídico. Não concordamos, desta feita, que a lista prescrita
naquele dispositivo legal seja numerus clausus, e sim numerus apertus. E nulo todo ato
administrativo que desrespeita os requisitos impostos pela legislação. 0 dispositivo do
Decreto não faz menção às vicissitudes do ato administrativo do lançamento em virtude
da forma, por esta circunstância .16 estar implícita, já que ele é cercado de requisitos e
formalidades já consagradas pela legislação.
Os requisitos formais do ato administrativo de lançamento aparecem no art. 142 do
Código Tributário Nacional (CT1V) e nos artigos 10 e 11 do Decreto n° 70.235/1972.
Se o ato não respeita referidas formalidades, não tem condições para produzir efeitos.
(...)
(...) E mesmo que o lançamento seja promovido por agente competente, que a
finalidade seja o interesse público, o motivo seja aquele fixado em lei, no caso dos atos
vinculados, e o objeto seja a manifestação creditícia do Fisco, ainda assim o
lançamento carregará consigo a nulidade absoluta se a forma determinada explicita ou
implicitamente na lei for desrespeitada, com a omissão dos elementos que deveriam
estar contidos no documento que exterioriza o ato de imposição. (...)
A ineficácia do ato administrativo não é decretada em prol do particular interessado,
mas em respeito ex ordem pública e ao principio da legalidade, que devem sempre
nortear as atividades da Administração. (...) Costuma a doutrina sobre o assunto
sentenciar que, tratando-se de atos administrativos, não há que se falar em
anulabilidade, visto que os vícios a eles relativos são de ordem pública, cabendo,
nesses casos, somente a nulidade, cuja declaração é de interesse da própria
administração e não apenas de interesse privado do particular. (...)
Em face do que se expôs, conclui-se que a falta de menção, no lançamento, dos
elementos previstos no art. 142 do CTN e nos arts. 10 e 11 do Decreto n° 70.235/1972
constitui vicio de forma, causando, portanto, a nulidade do lançamento que pode e deve
ser decretada de oficio pela autoridade administrativa competente. (destaque não
original)
O erro na apuração do valor da base de cálculo do imposto não implicou
cerceamento de defesa do contribuinte e, consequentemente, pode ser retificada mediante novo
lançamento. Assim, configura vício formal e não material.

Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.134 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.001155/2002-07

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1682
DF CARF MF
Original